Tribunal: TJES
Processo: 5017911-97.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017911-97.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: EDUARDO ALVES BONTEMPO E SILVA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017911-97.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:

EDUARDO ALVES BONTEMPO E SILVA, MILA FREGONA ELIAS DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO MATERIAL. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e restituição material ajuizada por
EDUARDO ALVES BONTEMPO E SILVA e MILA FREGONA ELIAS DA SILVA
em face de GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.

Em síntese, os autores alegam que realizaram a compra de passagens aéreas IDA E VOLTA por meio da empresa ré, VITÓRIA/ES X SALVADOR/BA, com previsão de ida 25/12/2021 e volta 04/01/2022, código de reserva MWKOAC, no valor de R$2.362,64 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Não obstante, no dia 06/10/2021, os autores receberam um comunicado informando sobre uma modificação no itinerário dos voos. Afirmam que a substituição do voo de volta tornaria inviável o embarque, fazendo com que os requerentes buscassem a requerida para realizar uma nova alteração.

Desse modo, no dia 21/10/2021, promoveram a mudança do voo de volta para um horário adequado aos seus interesses do aeroporto de Salvador/BA para o de Vitória/ES, sem a escala no Rio de Janeiro/RJ. Outrossim, foram informados que as alterações haviam sido lançadas no sistema, mas o voo de ida estava confirmado para o dia 25/12/2021.

Aduzem que no dia 22/12/2021 procuraram a reserva no site da empresa ré, porém não lograram êxito, motivo pelo qual entraram em contato com o SAC da requerida em busca de esclarecimentos, tendo recebido a confirmação da compra das passagens e dos horários dos voos escolhidos.

Alegam que no dia 24/12/2021 às 21h uma amiga da autora, que havia adquirido passagens para o mesmo voo, ligou informando

que, ao tentar fazer o check-in, foi informada sobre o cancelamento do voo previsto para a manhã seguinte.

Relatam que, por terem recebido a notícia no dia 24/12/2021, não foram capazes de aproveitar o natal em família, causando enorme transtorno e abalo emocional.

Por fim, em ligação com o SAC telefônico da recorrente,
protocolo 211225000763, foram comunicados que os valores das passagens seriam reembolsados com prazo de carência de um ano.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Pelo exposto,

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (
GOL LINHAS AÉREAS S.A.)
a pagar à parte autora (
EDUARDO ALVES BONTEMPO E SILVA e MILA FREGONA ELIAS DA SILVA
) o valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros desde a presente data.

Com fulcro nos arts. 493 e 485, inciso VI, ambos do CPC, e art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, em razão da perda superveniente do objeto do pedido ressarcitório, julgo extinto o pedido sem resolução do mérito.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5098021, a empresa ré GOL LINHAS AÉREAS S.A. apresentou Recurso Inominado reiterando argumentos da contestação, qual seja, impugnou os pedidos autorais, argumentando que, em razão da pandemia do covid 19, houve a necessidade de readequação da malha aérea e do consequente cancelamento dos voos dos requerentes.

Aduz que os autores foram devidamente informados previamente sobre os cancelamentos. Ademais, alegou excludente de responsabilidade civil e declarou a inexistência da prática de ato ilícito e do arbitramento de danos morais.

Por fim, alegou sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova e ponderou pela necessidade de redução do
quantum
indenizatória, por ser excessivo o valor arbitrado pelo juízo de piso.

A parte autora apresentou contrarrazões requerendo a manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Como se extrai dos fatos narrados, inclusive pelo que discorre a própria recorrente, o cancelamento se deu pela reestruturação da malha aérea em decorrência da pandemia do Covid 19.
Entretanto, a reestruturação da malha aérea não caracteriza situação de caso fortuito ou força maior, uma vez que a impossibilidade técnica e comercial, inserem-se nos riscos próprios da atividade empresarial e caracterizam fortuito interno
. Tal matéria, inclusive é pacificada nos Tribunais de Justiça pátrios:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. LEI 14.034/2020. DANOS MATERIAS. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Trata-se de recurso inominado interposto pela 2ªré/recorrente contra sentença (ID. 35407521) que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar às rés ao pagamento de R$1.991,75 (mil novecentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos) a título de danos materiais. O juízo de origem concluiu que o cancelamento do voo em razão da pandemia da Covid-19 é fato incontroverso, devendo a autora/recorrida ser reembolsada pelos valores pagos. Entendeu, ainda, que por se tratar de caso fortuito/força maior é medida impositiva o restabelecimento ao estado anterior à contratação. 3. A 2ª ré/recorrente, Gol Linhas Aéreas S/A, alega como razões de reforma da sentença, que haveria caso fortuito/força maior em razão da pandemia da Covid-19. Sustenta em virtude das restrições pandêmicas teria ocorrido a redução da malha aérea e consequente cancelamento do voo. No decorrer do recurso apresenta razões recursais contraditórias e genéricas tendo como referência a cancelamento de voo no período da pandemia. 4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. 5. A recorrida apresentou contrarrazões ID. 35407524. Aponta, em síntese, que as razões recursais estão confusas e contraditórias não contrapondo diretamente os tópicos do "decisum", por isso roga pela sua manutenção. 6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 7. A contenda instaurada na fase recursal cinge-se acerca da condenação por danos materiais decorrentes de cancelamento de voo durante a pandemia da Covid-19. 8. Na hipótese aplica-se a Lei nº 14.034/2020. 9. Conforme relatado na inicial, a recorrida, em 28 de setembro de 2020, comprou passagem aérea de dia e volta com destino para João Pessoa/PB, ID. 35407465. O voo de partida seria no dia 02/11/2020 e o de volta em 09/11/2020, tudo no valor de R$1.991,75 (mil novecentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos). Porém, em razão da pandemia, houve o cancelamento do voo. A recorrida afirma que tentou remarcar a passagem algumas vezes, todavia as tentativas foram infrutíferas ID. 35407466/35407467. 10. Pois bem. Destaco que a pandemia da COVID-19 é capaz de isentar as partes das responsabilidades contratuais, pois caracterizada a existência de força maior, conforme os termos do artigo 393 do Código Civil. Desse modo, contrato firmado entre as partes se resolve sem multa ou indenização e as partes retornam ao estado anterior. 11. Contudo, no decorrer da pandemia foi editada a Lei 14.034/2020 que em seu artigo 3º assim dispõe: "Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.(..) § 2º Se houver cancelamento de voo, o transportador deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado." 12. Assim sendo, passados mais de doze meses da data do voo cancelado (09/11/2020), concluo que é devido o retorno das partes ao estado anterior, sendo necessário o ressarcimento do montante pago - R$ R$1.991,75 (mil novecentos e noventa e um reais e setenta e cinco centavos). 13. Portanto, que a sentença não merece reparos. 14. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 500,00 (art. 6º, cc. art. 55, Lei 9.099/1995), tendo em vista que o valor da condenação não oferece parâmetros adequados para o arbitramento.

(Acórdão 1434076, 07083525720218070014, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 6/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO. PROBLEMAS OPERACIONAIS. ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. A autora adquiriu passagens aéreas em voo operado pela ré para o trecho Rio de Janeiro/RJ – Campo Grande/MS, com conexão em São Paulo/SP. Cancelamento do primeiro, sem prévia comunicação à cliente. Em decorrência do atraso a autora chegou ao destino final mais de 13 horas após o horário inicialmente previsto. A responsabilidade do transportador de pessoas é objetiva, isto é, independe de culpa, a teor do Código Civil (art. 737) e do Código de Defesa do Consumidor (art. 14 e 20).
Diante da responsabilidade objetiva, a ré deve reparar o dano moral experimentado pelos autores e não funciona como excludente a alegação de que o atraso ocorreu devido à reestruturação da malha aérea
. Precedentes desta Turma Julgadora e deste E. Tribunal de Justiça. A autora vivenciou situação de frustração, agravada por estar acompanhada do filho menor (bebê de colo). Cancelamento de voo e perda de conexão. Ré que não comprovou a prestação de qualquer auxílio à autora. Danos materiais comprovados. Despesas de ida e volta ao aeroporto no valor de R$ 384,91. Danos morais configurados. Manutenção do valor da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). A quantia atenderá as funções compensatória (principal) e inibitória (secundária), concretizando-se o direito básico do consumidor. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Ação procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1011750-41.2021.8.26.0003; Relator (a): Alexandre David Malfatti; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2022; Data de Registro: 28/06/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Eventual reestruturação da malha aérea caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, inapto, portanto, a romper o nexo causal ensejador do dever de indenizar o dano suportado pelo passageiro
. Em relação ao quantum indenizatório, este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para que não seja considerado irrisório ou elevado, de modo que a condenação atinja seus objetivos, devendo ser mantido quando o caso assim permitir. (TJRO; APELAÇÃO CÍVEL 7012395-78.2021.822.0001, Rel. Des. Hiram Souza Marques, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia: 2ª Câmara Cível, julgado em 22/10/2021.) (g.n.)

Existe, portanto, a responsabilidade da empresa ré, que, tendo conhecimento da reestruturação da malha aérea, deveria proceder com o efetivo contato com os passageiros, para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

Ademais, o cenário da Pandemia da Covid-19 não exclui a responsabilidade das prestadoras de serviço.
Dessa forma, descabe eventual discussão acerca da culpa da empresa ré em relação aos fatos narrados na inicial, pois, em sendo incontroversa a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, incide a regra do artigo 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço defeituoso.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando todos os dissabores experimentados pelos recorridos, como a alteração do voo original, a notícia do cancelamento das passagens no dia anterior da viagem, e a falta da correta prestação de informações por parte do recorrente, é perceptível que houve o dano à honra subjetiva dos recorridos. Tal dano é evidente principalmente no que se refere ao abalo da tranquilidade, posto que, diante do cancelamento das passagens na noite de natal e o elevado tempo de espera para a tentativa de resolução do transtorno, se viram diante uma situação de desalento. Resta configurada, então, a presença de danos morais indenizáveis.

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço, deve a companhia aérea responder objetivamente pelos danos suportados pela recorrida em razão de sua atuação defeituosa.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a culpabilidade do autor do ilícito, entendo que o valor de R$7.000,00 para cada autor, qual seja R$14.000 ao total, se encontra adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)